Tribunal: TJPA
Processo: 0812302-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812302-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELLO GOMES COSTA

AGRAVADO: ZULEIDE BRITO DOS ANJOS, MAURO RIBEIRO DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. ANIMAL NA PISTA. VÍTIMA FATAL. DANO POR RICOCHETE. LEGITIMIDADE ATIVA DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL. ART. 936, DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DO DNIT E UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. NOMEAÇÃO À AUTORIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812302-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELLO GOMES COSTA

AGRAVADOS: ZULEIDE BRITO DOS ANJOS e MAURO RIBEIRO DOS ANJOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELLO GOMES COSTA
em face da decisão monocrática do Id. 16519463 que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

Narram os autos de origem que, ZULEIDE BRITO DOS ANJOS E MAURO RIBEIRO DOS ANJOS, ingressaram com ação indenizatória em face de Marcello Gomes Costa e Maria de Fatima Gomes Ferreira, decorrente de danos materiais e morais sofridos em um acidente de trânsito.

Alegam que, no dia 27 de julho de 2011, por voltas das 19:45 horas, Claudemir Brito dos Anjos, filho dos requerentes, dirigia a sua motocicleta marca/modelo Honda Biz, de cor vermelha, na BR-158, no sentido Redenção/Santana do Araguaia, distante há 30 quilômetros de Redenção, em frente à FAZENDA VACA BRANCA, levando consigo na garupa a pessoa de Wilton Brito Teles, quando, surpreendentemente chocou-se com um boi branco que se encontrava no meio da rodovia.

Imediatamente após o choque, o animal bastante enfurecido desferiu ainda várias cabeçadas na vítima que teve morte instantânea. O outro jovem, que se encontrava na garupa da motocicleta não sofreu ataque do boi pelo fato de que, com o tombo mesmo não ficou desacordado, momentos em que conseguiu se safar rolando pela parede do acostamento da pista quando segundos após chegaram pessoas que o conduziram ao Hospital Regional da localidade, que, apesar de seu estado grave, ainda suportou aos ferimentos e sobreviveu.

Aduzem que o boi pertencia à Fazenda Vaca Branca, de propriedade do Requerido, a qual é localizada no lado esquerdo da BR-158, no sentido Redenção - Santana do Araguaia, com limite divisório ao longo de, aproximadamente, 10 quilômetros da dita Rodovia.

Relatam que, no dia seguinte, quando várias pessoas no intuito de fotografar a marca de identificação do animal e da propriedade o qual pertencia, não obtendo êxito, por ser e estar tão feroz, inclusive atacando veementemente carros e todos que dele se aproximavam, até mesmo a camioneta branca a qual teve a porta amassada pela cabeçada do boi, não restou outro meio senão em sacrificá-lo.

Informam que inúmeras pessoas que transitavam naquele trecho disseram ser comum se versos animais da respectiva fazenda às margens, e, muito das vezes no meio da pista, obrigando os motoristas a frearem seus veículos bruscamente.

Dizem que o boi causador do sinistro se encontrava pastando às margens da rodovia, atravessando de um lado para o outro da pista, já havia vários dias. Esse já era bastante conhecido pelos transeuntes, por possuir temperamento agressivo, chegando a interceptar com o chifre pessoas e veículos (motocicletas, bicicletas, carros, etc.), que ali trafegavam.

Asseveram que, pode ser verificado pelas fotografias anexas as cercas de arame da referida propriedade, ao longo da rodovia se encontrava constantemente danificadas, o Requerido não realizava as manutenções regulares. Assim, os animais da propriedade varavam do pasto para a pista, em vários pontos da dita cerca com tamanha facilidade. Somente alguns dias após o acidente é que os vaqueiros da fazenda "remendaram" a dita cerca, tapando alguns enormes pontos de travessia de gado para o corredor da rodovia.

Insistem que o fato foi bastante repercutido e noticiado pelos meios de comunicações locais, tais como: jornal Folha de Carajás, A Noticia, Real Online, etc., conforme recortes de jornais e trecho da internet, anexos, pelo fato de que os familiares da vítima, inclusive seus avós são pessoas pioneiras na cidade, e ainda, pelos inúmeros fatos análogos que tem tornaram tais acontecimentos corriqueiros, uma vez que fatos análogos têm ceifado inúmeras vidas nas estradas e rodovias do sul do Estado.

Sustentam que o réu Marcello Gomes Costa é responsável pelo sinistro, em razão da sua negligência e imprudência na condução do veículo, ou por ser o proprietário do animal que causou o acidente, conforme a versão do caso.

Ao final, os autores requerem a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, especificando os valores relacionados aos prejuízos sofridos, e por danos morais, cujo montante deverá ser arbitrado por este Juízo, tendo em vista as circunstâncias do caso.

Deferida a justiça gratuita e ordenada a citação do réu no Id. Num. 43891920 - Pág. 2.

Contestação apresentada no Id. Num. 43891924 - Pág. 2/9.

Réplica no Id. Num. 43892207 - Pág. 2/

Num. 43892207 - Pág. 9.

Ordenada a especificação de provas a produzir (Id. Num. 43892208 - Pág. 2).

Manifestação da parte autora (ID. Num. 43892209 - Pág. 2) e do Réu (Id. Num. 43892210 - Pág. 2).

Sobreveio a decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos
(Ids. Num. 15421839, Pág. 1-3) – autos de origem nº 0001098-98.2012.8.14.0045):

(...)

Vistos, etc. Diante do postulado às fls. 160/162 e 166/168, passo à análise da preliminares suscitadas na contestação que impedem, por ora, o livre desenrolar do feito.
Visa, portanto, o réu, o reconhecimento da incompetência absoluta
;
denunciação da lide ou chamamento ao processo à União e ao DNIT
;
ilegitimidade ativa e passiva.
Pois bem. Cinge-se a controvérsia em danos oriundos de acidente automobilístico causado por suposto animal de propriedade do réu. A contestação, que não foge à regra de instrumento de defesa, não pode aquilatar fatos que vão além do esposado na inicial. A causa de pedir serve, inclusive, de parâmetro de julgamento, segundo o princípio da congruência e adstrição. Àquela teve por enfoque narrar responsabilidade de dono de animal, segundo o Código Civil. Deixou de existir comentários acerca das condições da rodovia. Ora, se a defesa deve ser adstrita ao alegado na exordial, e esta impõe a ocorrência do fato que levou à morte de Claudemir Brito dos Anjos à intervenção de semovente do réu, não há que se falar em competência federal, tampouco de denunciação à lide de ente federal, se a causa de pedir sequer se aproxima de fatos inerentes às condições da rodovia.
De igual sorte, não reside amparo quanto à alegação de ilegitimidade ativa, pois a ação é, em grande parte, formada por pleito de dano moral que, se demonstrado, é experimentado pelos familiares da vítima, os quais, na busca da devida reparação, podem, em detrimento ao espólio, pleitear a indenização
. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE FAMILIAR. DEMANDA AJUIZADA PELO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE QUE NÃO SE PROCLAMA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS A EMENDA DA INICIAL. 1. A jurisprudência tem, de regra, conferido soluções diversas a ações i) ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente; ii) ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus; e iii) ajuizadas pelo espólio, mas pleiteando direito próprio dos herdeiros (como no caso). 2. Nas hipóteses de ações ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente (i), e nas ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus (ii), a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do espólio. 3. Diversa é a hipótese em que o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros (iii) por direito próprio e não por herança, como é o caso de indenizações por danos morais experimentados pela família em razão da morte de familiar. Nessa circunstância, deveras, não há coincidência entre o postulante e o titular do direito pleiteado, sendo, a rigor, hipótese de ilegitimidade ad causam. 4. Porém, muito embora se reconheça que o espólio não tem legitimidade para pleitear a indenização pelos danos alegados, não se afigura razoável nem condicente com a principiologia moderna que deve guiar a atividade jurisdicional a extinção pura e simples do processo pela ilegitimidade ativa. A consequência prática de uma extinção dessa natureza é a de que o vício de ilegitimidade ativa seria sanado pelo advogado simplesmente ajuizando novamente a mesma demanda, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, alterando apenas o nome do autor e reimprimindo a primeira página de sua petição inicial. 5. Em casos com esses contornos, a jurisprudência da Casa não tem proclamado a ilegitimidade do espólio, preferindo salvar os atos processuais praticados em ordem a observar o princípio da instrumentalidade. 6. No caso em exame, como ainda não houve julgamento de mérito, é suficiente que a emenda à inicial seja oportunizada pelo Juízo de primeiro grau, como seria mesmo de rigor. Nos termos dos arts. 284, caput e parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC, o juiz não poderia extinguir o processo de imediato e sem a oitiva do autor com base em irregularidades sanáveis, somente cabendo tal providência quando não atendida a determinação de emenda da inicial. 7. Recurso especial provido para que o feito prossiga seu curso normal na origem, abrindo-se prazo para que o autor emende a inicial e corrija a impropriedade de figurar o espólio no polo ativo, nos termos do art. 284, caput e parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC. (REsp 1143968/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/07/2013).
Quanto à ilegitimidade passiva, ao mensurar o réu que o legitimado a figurar no polo passivo é terceira pessoa, para ver extinto o feito, a interpretação não lhe socorre, uma vez que, ao se afastar da responsabilidade dos fatos e indicar terceiro, acaba por atrair o instituto da nomeação à autoria, segundo o CPC/73
.
O autor requereu a inclusão de Maria de Fátima Gomes Ferreira, aduzida pelo próprio réu como proprietária da Fazenda Vaca Branca. Deste modo, ao invés de extinguir o feito, em nome da boa-fé objetiva, evitando o instituto da prescrição, determino que o autor, em 15 dias, promova os atos necessários à citação de Maria de Fátima Gomes Ferreira, que fica desde deferida, para que, no prazo legal, conteste a ação, observando as disposições dos arts. 66 e 67, do CPC/73
. Publique-se. Intime-se. Redenção/PA, 20 de março de 2019. LEONILA MARIA DE MELO MEDEIROS Juíza de direito

(...)

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando nas razões recursais (Id. Num. 15421834) a nulidade de instauração de nomeação à autoria sem pedido da agravante e sem fundamentação.

Argumenta ser teratológica a decisão, uma vez que o art. 64, do CPC de 73 estabelece como principal pressuposto para a intervenção de terceiros em questão, o pedido do réu que alega não ter existido no caso concreto.

Aduz que não apenas deixou de pedir a nomeação à autoria, mas também a extinção do processo sem o julgamento do mérito, em razão de sua ilegitimidade passiva.

Alega, subsidiariamente, a incompetência absoluta da justiça estadual comum e a necessidade de intervenção de terceiros da União e do DNIT (autarquia federal), por serem responsáveis solidários por acidentes em rodovias federais decorrentes de colisão com animais domésticos.

Pugna, de forma alternativa, a denunciação à lide ou o chamamento ao processo da União Federal e do DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes e a remessa à Vara única da Justiça Federal.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão agravada, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, ou seja conhecido e provido o recurso para reformá-la, determinando a denunciação à lide ou o chamamento ao processo da União Federal e do DNIT.

Juntou documentos.

Proferi a decisão monocrática com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. ANIMAL NA PISTA. VÍTIMA FATAL. DANO POR RICOCHETE. LEGITIMIDADE ATIVA DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL. ART. 936, DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DO DNIT E UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. NOMEAÇÃO À AUTORIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MARCELLO GOMES COSTA interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 16949703 arguindo, em síntese, que:

(i) A decisão que instaurou o incidente de nomeação à autoria de ofício é nula por teratologia, argumentando que tal medida carece de pedido expresso do réu, o que configuraria violação aos princípios processuais;

(ii) Há erro na atribuição da legitimidade passiva ao agravante, sob alegação de inexistência de provas que o vinculem à propriedade ou posse do animal causador do acidente;

(iii) A decisão incorreu em reformatio in peius ao atribuir ao agravante a propriedade do animal, sem que houvesse discussão prévia sobre tal aspecto no recurso original;

(iv) Quanto à competência para julgamento do feito, sustenta ser da Justiça Federal, dado o envolvimento de entidades federais (DNIT e União) nas questões subjacentes ao acidente.

O recorrente requer, portanto, a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, anulada a nomeação à autoria de ofício e redefinida a competência para a Justiça Federal, além de permitir a inclusão da União e do DNIT no polo passivo da demanda.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 18422873).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DA LEGITIMIDADE ATIVA

Prima facie, verifico que os autores/agravados são genitores da vítima do acidente.

Trata-se de ação de indenização por dano moral fundada em responsabilidade civil por atropelamento com vítima fatal e, uma vez comprovada a condição dos autores de genitores, resta evidente a existência de vínculo afetivo entre eles, configurando a possibilidade de dano moral reflexo ou por ricochete.

Nessa toada é o entendimento Jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM FACE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. Apresenta-se incontroverso o fato de que o corréu é o proprietário do veículo envolvido no acidente. Portanto, nessa qualidade, responde civil e solidariamente com o condutor, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do veículo. No caso, uma vez identificada a culpa do motorista, daí necessariamente decorre a responsabilidade do proprietário do bem, cuja posse confiou àquele. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSITURA EM FACE DA GENITORA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CAUSOU O ACIDENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. Não tem legitimidade para a causa a genitora, uma vez que, o corréu condutor do veículo, à época do acidente, já desfrutava de capacidade civil plena, condição que não se altera em razão da suposta dependência econômica afirmada pelos autores. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. DANOS DE ORDEM MORAL POR VIA REFLEXA CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de ação de indenização por dano moral fundada em responsabilidade civil por atropelamento com vítima que sofreu amputação de membro e, uma vez comprovada a condição dos autores de genitores e irmãos, restando evidente a existência de vínculo afetivo entre eles, é inegável que se encontra suficientemente demonstrada a ocorrência de dano moral reflexo ou por ricochete, a justificar a responsabilidade dos réus - na qualidade de proprietário e condutor do veículo -, pela reparação em favor de todos os autores. 2. Para guardar razoabilidade e adequação do valor da reparação à situação danosa descrita e levando-se em contra o fato de que a reparação alcançará o núcleo familiar, reputa-se apropriado fixar a indenização por danos de ordem moral, no montante total de R$ 70.000,00.

(TJ-SP - AC: 11026078020148260100 SP 1102607-80.2014.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 02/02/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)

Assim, verifica-se a legitimidade dos autores/agravados da ação para requererem reparação em face do agravante.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Por outro lado, no tocante à legitimidade passiva do agravante, nos termos do art. 936, do Código Civil, o dono ou detentor do animal responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, salvo se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou força maior, senão vejamos a Jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO CAUSADO POR ANIMAIS NA PISTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. OBRIGAÇÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. O eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas testemunhal e documental, reconheceu a culpa do recorrente pelo acidente de trânsito que vitimou o recorrido, causado por animais (búfalos) na pista de rolamento, pois ficou comprovada a propriedade dos semoventes e a falta de cuidado para sua guarda e vigilância. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1467414 MS 2019/0071945-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019)

Corroborando esse entendimento, a recente Jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MOTORISTA AUTÔNOMO - ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DOS SEMOVENTES - CULPA CONCORRENTE - INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS - COMPROVADOS - QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Aplica-se o disposto no artigo 936 do CC aos acidentes de trânsito envolvendo semoventes, segundo o qual: "o dono ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior" - Ausente a comprovação da culpa da vítima, da ocorrência de força maior ou da culpa concorrente, a manutenção da responsabilidade integral do dono do animal é medida impositiva - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 00537930420158130481, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 02/05/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O dono ou detentor de animal é responsável pelos danos causados por este, nos termos do art. 936 do Código Civil. A responsabilidade civil do dono do animal é, portanto, objetiva, sendo suficiente, para sua configuração, a comprovação do dano e a existência do nexo de causalidade. A parte que não comprova nenhuma das excludentes de responsabilidade deve ser civilmente responsabilizada pelos prejuízos causados. A indenização por dano material, fundada no Código Civil, tem por finalidade a recomposição do patrimônio do lesado ao estado anterior. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 00048494520168070014 1675182, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)

Assim, sendo o dono do animal causador do acidente parte legítima para figurar no polo passivo da lide, não há que se falar em extinção do feito sem julgamento do mérito.

DA DENUNCIAÇÃO A LIDE DO DNIT e da UNIÃO FEDERAL

Ademais, não sendo caso de litisconsórcio passivo necessário, reputo acertada a decisão recorrida que indeferiu a denunciação à lide do DNIT e da UNIÃO FEDERAL, porquanto, embora se trate de rodovia federal, a responsabilidade do dono de animal é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme o art. 936 do Código Civil Brasileiro.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

(...) Por óbvio que há responsabilidade civil do dono do animal (art. 936 do CC), o qual inclusive possuía marca do proprietário (GF), mas em se tratando de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, tal... RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO... ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1935903 MS 2021/0129194-9 • Data de publicação: 24/05/2021)

Assim, não vislumbro necessária a intervenção dos entes públicos federais sobreditos, pelo que se conclui como acertada a decisão do juízo ad quo que determinou o prosseguimento do feito pela comarca de origem.

DA NOMEAÇÃO À AUTORIA

Analisando os autos de origem, percebo que o chamamento da Sra. MARIA DE FÁTIMA GOMES FERREIRA, consta expressamente consignado em Réplica (ID Num. 43892207 - Pág. 4), lavrada nos seguintes termos:

(...)

Conforme verifica se pela Certidão de Registro as fls. 111 dos autos, o imóvel "Fazenda Vaca Branca (antiga Santa Maria) foi transmitida ao Requerido e sua irmã Roseane Gomes Costa através de inventário do progenitor de ambos.

Conforme verifica-se pelos documentos de Maria de Fatima Gomes Ferreira, mãe do Requerido, às As. 112 dos autos, já é pessoa idosa, pois já conta com 70 anos de idade, quando o seu filho o requerido quem administra os bens da mãe, isso fica corroborado pelo fato do advogado haver mencionado o seu endereco tanto na petição quanto na procuração ad judicia às fls. 59/60.

Assim sendo, uma vez configurado que a Maria de Fatima Gomes Ferreira é a mãe do Requerido Marcelo Gomes Costa e por constar em seu nome a propriedade rural Fazenda Vaca Branca, requer, desde já, que à pessoa de MARIA DE FATIMA GOMES FERREIRA, venha integrar ao polo passivo da ação, solidariamente, uma vez que o Requerido, além um dos donos de fato da respectiva propriedade rural Fazenda Vaca Bramca é ele o gestor de todo o negócio agropecuário de sua progenitora.

O instituto da nomeação à autoria possui caráter extensivo e amplo no CPC, quando da alegação de ilegitimidade pelo réu.

Nesse sentido é a doutrina de Luís Guilherme Marinoni:

Trata-se, portanto, de regra geral: se demonstra saber quem é o verdadeiro legitimado passivo, cabe-lhe fazer tal indicação.

Impondo o dever de cooperar, privilegia o NCPC o princípio da primazia do julgamento do mérito, pois, ao ser corrigido o polo passivo da demanda, evita-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme. O Novo Processo Civil/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 2015, Editora: Revista dos Tribunais.)

A Jurisprudência do STJ caminha nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. EXTROMISSÃO DE PARTE. NOMEAÇÃO À AUTORIA. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. CITAÇÃO TEMPESTIVA. PRAZO COMPUTÁVEL APÓS A APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO DO RÉU ORIGINÁRIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Debate-se o marco de interrupção do prazo prescricional em razão da citação do real legitimado passivo ter ocorrido após mais de um ano da propositura da ação. 2. A ação foi inicialmente proposta contra aparente proprietário do veículo envolvido em acidente que resultou no falecimento do cônjuge da autora, vindo a ocorrer sua extromissão e substituição pelo recorrente em virtude de petição de denunciação da lide. 3. A natureza da pretensão - no caso, da intervenção de terceiro - é determinada pelo conteúdo do pedido formulado (extromissão de parte), sendo irrelevante o nomen iuris atribuído, revelando, portanto, tratar-se de nomeação à autoria. 4. A alteração dos elementos da demanda após a citação somente é admitida em hipóteses legais excepcionais, como no caso em que o equívoco na indicação de parte ilegítima decorre de sua aparente legitimidade passiva. Nesses casos, a indicação do real legitimado por meio da nomeação à autoria é dever do réu aparente em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. 5. Informado o real legitimado passivo, deve o autor promover sua oportuna citação, considerando-se para fim de apuração de tempestividade não a data da propositura da demanda, mas o processamento da nomeação à autoria. 6. Promovidos os atos de citação pela autora na oportunidade processualmente assegurada, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. 7. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1705703 SP 2017/0210292-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2018)

Portanto, tem-se que a indicação do real legitimado por meio da nomeação à autoria é dever do réu aparente, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da cooperação,
pelo que reputo escorreita a decisão do juiz de primeiro grau que determinou a citação de terceira pessoa indicada como proprietária da fazenda dona do animal (Id. Num. 43892091 - Pág. 7).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/05/2024